Tribunal: TJPA
Processo: 0816126-08.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816126-08.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE. CAUÇÃO PRÉVIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA DE NATUREZA INCIDENTAL À EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO
.

1- Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julga procedente a ação ordinária com pedido de tutela provisória e condena o réu ao pagamento de honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) do valor da causa;

2- A ação cautelar prévia à execução fiscal, para caução em antecipação de penhora possui caráter incidental; não cabendo, pois, aplicação do princípio da causalidade em desfavor das partes;

3- A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios mostra-se indevida na espécie. Precedente do STJ;

4- Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária realizada na forma presencial no dia 29 de janeiro de 2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para excluir a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0816126-08.2017.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADA: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 15295406) contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém (Id. 15295404) que julga procedente a ação ordinária com pedido de tutela provisória e condena o réu ao pagamento de honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) do valor da causa.

O apelante, em suas razões, alega o descabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e excluída a condenação nos ônus de sucumbência.

Contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (Id 15295425).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se de ação com pedido de tutela antecipada, visando à aceitação da Apólice de Seguro Garantia nº 17.75.0005018-12 como garantia do juízo referente ao débito objeto do Processo Administrativo nº 172.009510000115-0, antes do ajuizamento do feito executivo fiscal.

A sentença recorrida julga procedente o pedido inicial, nos seguintes termos dispositivos:

“Ante o exposto, julgo procedente os pedidos formulados na inicial, tornando definitiva a liminar concedida, que constituiu garantia sobre o débito consubstanciado no Processo Administrativo nº 172.009510000115-0, fica garantido por meio da Apólice de Seguro nº 17.75.0005018-12, emitida por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A, no montante de R$ 297.017,41 (duzentos e noventa e sete mil, dezessete reais e quarenta e um centavos), com vigência da apólice até 11/07/2022, não sendo o mesmo óbice à emissão de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

Condeno o requerido em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, ex vi do art. 90 § 4º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa, esclarecendo que o comportamento do Estado do Pará nestes autos, no sentido de reconhecer, quando legítimo, o direito da parte autora, caminha no sentido de respeitar e cumprir com a razoável duração do processo e com a solução pacífica dos litígios.

Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.”

Cinge-se, o presente recurso, à verificação do cabimento da imposição do pagamento de honorários advocatícios.

A condenação na verba honorária se dá com fulcro nos princípios da sucumbência e da causalidade; sendo, este último, o suporte da sentença com fulcro no art. 90, § 4º do CPC.

Ocorre, entretanto, que a ação em comento tem natureza cautelar, pois cuida de antecipação de fase de penhora na execução fiscal. Desse modo, não se mostra razoável concluir que o ente federado tenha dado causa à lide.

Os autos reportam que a parte autora decidiu caucionar crédito tributário de ICMS, representado pelo Auto de Infração nº 172.009510000115-0, com discussão na via administrativa. Assim, ofereceu, em juízo, apólice de Seguro Garantia nº 17.75.0005018- 12, emitida pela Chubb Seguros Brasil S/A, no valor de R$297.017,41, com o intuito de manter sua regularidade fiscal, enquanto não ajuizada a Execução Fiscal pela Fazenda Pública. A caução foi aceita pelo Estado.

Nesse contexto, entendo não haver causalidade a ser imputada ao réu, diante do deliberado ajuizamento, pela parte autora, da cautelar de caução prévia à execução fiscal. Ressalto que a proposição da ação executiva está condicionada à discricionariedade administrativa para escolha do momento oportuno, considerando a liberdade de exercício desse direito.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento de que a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual da execução fiscal, o que afasta a condenação das partes ao pagamento da verba honorária.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE FUTURA PENHORA. SUPERVENIÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS PARTES.
1. A controvérsia posta nos autos diz respeito à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese em que há extinção da ação cautelar prévia de caução diante do ajuizamento da execução fiscal. 2. A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AREsp 1.521.312/MS, de relatoria do eminente Ministro Gurgel de Faria, entendeu que não se pode atribuir à Fazenda a responsabilidade pelo ajuizamento da ação cautelar por não ser possível imputar ao credor a obrigatoriedade de imediata propositura da ação executiva. Ademais, tratando-se de ação cautelar de caução preparatória para futura constrição, possui "natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes".
Precedente: AREsp 1.521.312/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 01/07/2020. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.919.186/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 16/6/2021)” (grifos nossos)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A questão decidida na ação ajuizada com o objetivo de antecipar a penhora na execução fiscal tem natureza jurídica de incidente processual inerente à própria execução, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes. Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.960.482/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (grifos nossos)

Na mesma linha, destaco jurisprudência desta Corte, do TJSP e do TJRJ:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO PRÉVIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA QUE TEM NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL. RECORRENTE NÃO DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – No que tange aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente;

II - Entretanto, a ação cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor, não se podendo atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal, sob pena de imputar-lhe a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, o que lhe retiraria a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição, interferindo na liberdade de exercício de direito de ação;

III –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória ajuizada pela empresa Claro S/A em face do Estado do Pará
,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, tornando definitiva a liminar concedida, que constituiu garantia sobre o débito consubstanciado no Auto de Infração nº 182016510000248-1, fica garantido por meio da Apólice de Seguro nº 024612017000207750013958, não sendo o mesmo óbice à emissão de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN. Além disso, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa;

IV – A condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios é indevida, visto que a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente é execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar a condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Precedentes no STJ;

V - Recurso de apelação conhecido e provido, para, modificando parcialmente a sentença monocrática, excluir a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0809533-60.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/08/2022 )”

“AÇÃO CAUTELAR. Garantia antecipada de execução fiscal ainda não ajuizada por meio de apólice de seguro garantia. Possibilidade. A caução oferecida antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a emissão de certidão positiva com efeito de negativa. O artigo 9º, II, da Lei nº 6.830/80, admite o oferecimento de seguro para garantia de execução fiscal, afastando os efeitos secundários da dívida, devendo ser admitida para fins de sustação de protestos e inibir a inscrição do débito no CADIN. Impossibilidade de condenação em honorários advocatícios. Cautelar que possui natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não ensejando condenação em honorários advocatícios. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10009704820218260292 SP 1000970-48.2021.8.26.0292, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 27/05/2022, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/05/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. OBJETIVO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ART. 206 DO CTN. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. CONCORDÂNCIA DO RÉU. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO ESTADO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE PELO RÉU. PRECEDENTES DO STJ E DO TJERJ. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO REEMBOLSO DAS CUSTAS E AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 01840088020188190001, Relator: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 06/07/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021)”

Nesta toada, cabe o reconhecimento da natureza cautelar da ação e fastar a condenação do réu na verba honorária.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e dou provimento, para excluir a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 29 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024